Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725315-93.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NILDA PEREIRA FLOR RECORRIDOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (Lei 8.078/1990, artigo 104-A). II. A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial será considerada a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas e a vencer no mesmo mês (art. 3o, § 1o do Decreto 11.150, de 26 de julho de 2022). III. Na situação que ora se apresenta está preservado mais do que 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante para manutenção do mínimo existencial, despontando, assim, aparente possibilidade financeira do consumidor para honrar os compromissos presentes e futuros. IV. Os mútuos bancários mediante pagamento com desconto em conta corrente (ainda que ali o consumidor receba o salário) não constituem objeto de legislação específica, senão negócios jurídicos autônomos e independentes, firmados livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, de sorte que não subsiste qualquer tentativa de vinculação ao lançamento em seu contracheque (Precedentes). V. No caso concreto, o pagamento proposto pela apelante não assegura nem quita o valor principal das dívidas dentro do prazo legal (05 anos), corrigidas monetariamente pelos índices oficiais de preço, ex vi dos artigos 104-A e 104-B, § 4o da Lei 8.078/1990. VI. Para fins de saneamento foi dada oportunidade à parte autora para que promovesse a adequação do plano de pagamento aos requisitos legais, tendo o e. Juízo a quo a intimado acerca da irregularidade e aberto prazo para correção do vício sanável constatado no plano de repactuação de dívidas. VII. Não tendo sido cumprida a justificada determinação judicial, correta a decisão que indefere a petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 321, parágrafo único). VIII. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, insurgindo-se contra o indeferimento da petição inicial, ao argumento de que o acórdão resistido incorreu em equívoco ao considerar a proposta de pagamento de plano como plano compulsório, acrescentando que não teria apreciado a planilha 5 da emenda à inicial que, consoante afirma, engloba o valor principal devido integral. Em contrarrazões, a recorrida, COOPERFORTE, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC. Isso porque infirmar a conclusão da turma julgadora de que “não restaram atendidas as exigências dos artigos 54-A e 104-A da Lei 8.078/1990, tem-se por acertada a sentença não resolutiva de mérito” (ID 61717282) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017